Tribunal: TJSP
Processo: 2002793-72.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP,

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.